Tribunal: CARF
Processo: 13609.721152/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721152/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2015, ano-
calendário 2014, em que se apurou, nos termos da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$61.260,00:
Dagoberto Correa Lanza – R$ 10.000,00
Fabiana Scoralick Almeida Guiscem – R$ 13.140,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721152/2016-18
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721152/2016-18

Cintia Maria Alves Simoes – R$ 10.000,00
Cintia Maria Alves Simoes – R$ 13.000,00
Maria Fernanda Ferreira Correa – R$ 15.120,00
Segundo a fiscalização:
Intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, o
contribuinte não atendeu ao exigido. Nos termos do art. 8, § 2o, inciso III, da Lei na
9.250/1995, a dedução do imposto de renda com as despesas médicas fica condicionada
a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. O
contribuinte alega que efetuou todos os pagamentos em dinheiro em espécie, mas não
junta cópias de extratos bancários que possam demonstrar saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos dos recibos apresentados”.
Tendo em vista a ausência de comprovação destas despesas, na forma requerida
pela administração tributário, a Impugnação foi julgada improcedente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A prova da prestação dos serviços médicos. Que o entendimento da DRJ
não tem base legal, já que a própria legislação (art. 8o, II, “a” e §2o, III da
Lei no 9.250/95) prevê que desde que os recibos especifiquem os
pagamentos, indiquem o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, eles se tratam de documentos aptos a autorizar os efeitos legais
desejados, de comprovação das despesas médicas. Assim, a apresentação
dos demais documentos indicados no acórdão é, na forma mencionada,
mera sugestão;
(ii)
Não fora indicado qualquer vício nos recibos, sendo esses
suficientes a provar o requerido pela administração;
(iii)
Os recibos contém todos os requisitos indicados na lei, é dizer, o
art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95. A seguir, cita o princípio da
legalidade que a administração é vinculada;
(iv)
A norma estabelece que o documento comprobatório do pagamento
é o recibo, pois dele constam os elementos indicadores do beneficiário, e
admite o cheque nominativo como comprobatório dos dispêndios somente
na falta de recibo;
(v)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e
não comprovação e justificação. Também fala do ônus da prova do Fisco;
(vi)
Cita decisões sobre a matéria jurídica, reforçando que “são os
recibos que põe termo às obrigações das partes (art. 320 do Código Civil),
sustentando a presunção da boa-fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721152/2016-18

O recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos relacionados à
prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos hábeis a
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
A questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Após a apresentação dos recibos médicos, a fiscalização requisitou, nos termos
dos artigos 835 e 928 do RIR/9), e do art. 71 da MP no 2.158-35, de 24/08/2001, a “comprovação
dos efetivos pagamentos relativos a todas as despesas médicas declaradas com os profissionais
de saúde pessoas físicas, DAGOBERTO CORREA LANZA, FABIANA SCORALICK GUISCEM,
CÍNTIA MARIA ALVES SIMÕES e MARIA FERNANDA FERREIRA CORREA, juntando cópia
de cheques, ordens de pagamento, extratos bancários (vinculando saques/compensação de
cheques com os recibos) e demais documentos que demonstrem a real transferência dos recursos
financeiros ao prestador de serviços”(fl. 87).
Citando expressamente o art. 73 do RIR, aclarou que “Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721152/2016-18

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada por “cheques, ordens de pagamento, extratos bancários
(vinculando saques/compensação de cheques com os recibos) e demais documentos que
demonstrem a real transferência dos recursos financeiros ao prestador de serviços”. Não se
afigura desarrazoável, imotivada ou autoritária, a exigência do Fisco, dado o amplo espectro de
documentos que seriam admitidos para a construção desta prova.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital